Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CÁRTULA. CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar a ação monitória, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.
2. Tratando-se de cheque posto em circulação mediante endosso, as questões relativas à causa debendi, sobretudo as exceções de caráter pessoal, não podem ser opostas contra terceiro portador de boa-fé.
3. Uma vez que a Ré deixou de apresentar defesa, inexistindo impugnação à existência do débito, não se mostra cabível a discussão sobre o vínculo obrigacional existente entre as partes.
4. Apelação conhecida e provida.